Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-72.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002118-72.2016.8.11.0006
RECORRENTE: FLAVIO ODEMAR GATTASS
RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FLÁVIO ODEMAR GATTASS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93729469):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO DO CONTRATO POR PARTE DA ESTIPULANTE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PELO COLABORADOR DA ESTIPULANTE APÓS A DATA DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE DESVINCULADO NA COBERTURA DAS DESPESAS REALIZADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Independentemente de o procedimento ter sido autorizado em 2.5.2016, restou claramente demonstrado que, apenas alguns dias após, precisamente no dia 31.5.2016, a empregadora do autor, ora apelante, através do comunicado, por não ter mais interesse na continuidade do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar contratado, comunicou à ré, ora apelada, que, a partir do dia 1.7.2016, a apólice de no 71079 estava rescindida. II - Assim, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja, após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, à toda evidência, a ré, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo autor, ora apelante. III - Noutras palavras, havendo a rescisão contratual a pedido da empresa contratante/estipulante, não há como obrigar a operadora de plano de saúde que, após a data da sua rescisão, mantenha aos ex-beneficiários a disponibilidade dos serviços que estavam contratados e autorizados. IV - Não fosse suficiente, a corroborar com a tese da ré, ora apelada, de que, ao negar a cobertura das despesas com o procedimento cirúrgico realizado, não praticou qualquer conduta ilícita, está o fato de que a partir da data em que a apólice de no 71079 foi rescindida (1.7.2016), a empregadora do autor, ora apelante, conforme o ofício de no 32/2019, já havia contratado e disponibilizado aos seus colaboradores, entre eles o autor, ora apelante, um outro plano de saúde com uma nova operadora. V - Ou seja, à época, mesmo sabendo que poderia ter solicitado a realização do procedimento cirúrgico junto ao novo plano de saúde contratado por sua empregadora, o autor, ora apelante, optou, a fim de não perder a cirurgia agendada, em realizá-la pelo antigo plano de saúde, mesmo ciente de que, a partir de 1.7.2016, o contrato da ré, ora apelada, não estaria mais vigente.
(TJ-MT 10021187220168110006 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 94357971).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Flávio Odemar Gattass, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em face de Bradesco Saúde S.A.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 47 e 51, IV, §1o, II, do CDC, ao argumento de que “(...) está claramente demonstrado que o Recorrente era beneficiário do plano de seguro saúde no momento em que obteve autorização do Recorrido para realizar a cirurgia (...)”.
Aduz que, ainda que a iniciativa de cancelamento do plano de saúde tenha partido de sua empregadora à época, seria devida a manutenção do tratamento até a sua conclusão.
Recurso tempestivo (id 96657997).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 96616983).
Contrarrazões apresentadas (id 99863995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta em face de Bradesco Saúde S.A.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que embora a parte recorrente tenha obtido a autorização junto à parte recorrida para procedimento cirúrgico, a sua empregadora e estipulante do plano de saúde rescindiu o contrato em questão em data anterior à agendada para a realização da cirurgia.
Confira-se:
“(...) independentemente de o procedimento ter sido autorizado em 2.5.2016, restou claramente demonstrado que, apenas alguns dias após, precisamente no dia 31.5.2016, sua empregadora e estipulante Associação Congregação Santa Catarina, através do comunicado de id. 83203984 - pág. 11, por não ter mais interesse na continuidade do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar contratado (ids. 83204008 e 83204009), comunicou à ré, ora apelada, que, a partir do dia 1.7.2016, a apólice de no 71079 estava rescindida.
(...)
Assim, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja, após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, à toda evidência, a ré, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo autor, ora apelante.
(...)
Por oportuno, insta salientar que, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, “Nem se diga que pela autorização da ré em 02.05.2016 esteja a mesma obrigada a suportar os custos do procedimento a despeito da rescisão do plano, pois, a aludida autorização, conforme data indicada, ocorreu antes da manifestação de interesse de rescisão pela empregadora/estipulante e muito antes da data de realização do procedimento [12 de Julho de 2016].”
Não fosse suficiente, a corroborar com a tese da ré, ora apelada, de que, ao negar a cobertura das despesas com o procedimento cirúrgico realizado, não praticou qualquer conduta ilícita, está o fato de que a partir da data em que a apólice de no 71079 foi rescindida (1.7.2016), a empregadora do autor, ora apelante, conforme o ofício de no 32/2019 (id. 83204014), já havia contratado e disponibilizado aos seus colaboradores, entre eles o autor, ora apelante, um outro plano de saúde junto à UNIMED CÁCERES.
(...)
Ou seja, à época, mesmo sabendo que poderia ter solicitado a realização do procedimento cirúrgico junto ao novo plano de saúde contratado por sua empregadora, o autor, ora apelante, optou, a fim de não perder a cirurgia agendada, em realizá-la pelo antigo plano de saúde, mesmo ciente de que, a partir de 1.7.2016, o contrato da ré, ora apelada, não estaria mais vigente. (...)” (g.n)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 47 e 51, IV, §1o, II, do CDC, a parte recorrente alega que no momento em que obteve a autorização para realizar a cirurgia que lhe foi prescrita, ainda era beneficiária do plano de saúde contratado junto à parte recorrida.
Afirma que ainda que a iniciativa de rescisão contratual tenha partido da estipulante, sua empregadora à época, seria devida a manutenção do tratamento de saúde até a sua conclusão, considerando que já havia obtido a autorização para a realização do procedimento.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça